Tribunal: STF
Processo: RE 81932
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-11
Data de publicação: 1975-09-11

Ementa:
T.S.T. - AGRAVO REGIMENTAL ONDE NÃO SE TRATOU DE QUESTÕES DE MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PAR 3 DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, INVOCADO QUANTO A DECISÕES ANTERIORES SOBRE O MÉRITO DA
CAUSA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.